Tribunal: TJBA
Processo: 8017499-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017499-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DEIVIDE LEONARDO DA SILVA PIMENTEL e outros Advogado(s): EDUARDO NEI BEIRAO ALBUQUERQUE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): D/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ART. 16, § 1.º, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVIDE LEONARDO DA SILVA PIMENTEL, preso em flagrante no dia 11.03.2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A custódia foi convertida em preventiva pelo juízo das garantias para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, após o paciente empreender fuga em alta velocidade e colidir o veículo contra o muro de uma igreja . II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se as teses de ilegalidade da abordagem policial, negativa de autoria, fragilidade da imputação e quebra da cadeia de custódia podem ser analisadas na via estreita do writ; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos e se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante das condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa; e (iii) avaliar a suficiência das medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus constitui ação de cognição sumária, destinada exclusivamente a sanar ilegalidade manifesta ao direito de locomoção, sendo inviável, por essa via, o reexame aprofundado de fatos e provas. As teses de desclassificação do tráfico para uso próprio, de ausência de materialidade quanto ao porte de arma e de quebra da cadeia de custódia demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do writ, devendo ser debatidas na instrução criminal perante o juízo de origem. 4. A abordagem policial não se fundou exclusivamente na percepção dos vidros escurecidos do veículo. Ao avistar a guarnição, o Paciente empreendeu fuga em alta velocidade, ignorando sinais sonoros e luminosos de parada e colocando em risco a segurança viária, vindo a colidir contra o muro de uma instituição religiosa. Tal comportamento evasivo, somado ao contexto de policiamento ostensivo, caracterizou fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, legitimando a busca veicular sem mandado judicial. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos. No interior do veículo foram apreendidos 12,24g (doze gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína, fracionada em microtubos plásticos, indicativos de mercancia, 01 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, com numeração suprimida, e 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n.º 2026 00 LC 011318-01. A posse simultânea desses materiais, aliada ao porte de arma com numeração raspada, evidencia periculosidade concreta acentuada e maior envolvimento do Paciente com a criminalidade armada. 6. O comportamento evasivo do Paciente durante a abordagem policial reforça a imprescindibilidade da custódia. A fuga em alta velocidade por vias urbanas, com desrespeito às ordens de parada e risco à incolumidade de transeuntes e agentes públicos, culminando em colisão contra o muro de uma igreja, demonstra descaso com a ordem pública e nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. As condições pessoais favoráveis alegadas pelo Impetrante, residência fixa, emprego formal como eletricista industrial e escolaridade de nível médio, não possuem, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes elementos fáticos concretos que justificam a segregação cautelar e demonstram que tais circunstâncias não impediram o envolvimento do Paciente na prática dos delitos graves apurados. 7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os fundamentos da custódia, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade evidenciada e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: "1. É inviável a análise de teses que demandem revolvimento fático-probatório, como nulidade da abordagem policial, negativa de autoria e quebra de cadeia de custódia, na via estreita do habeas corpus. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão conjunta de drogas e arma com numeração suprimida, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do agente." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 244, 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Referências: STF, HC 171506; STJ, HC 836.691/SP; TJBA, HC 8039142-83.2025.8.05.0000; TJBA, HC 8013454-61.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8017499-35.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Eduardo Nei Beirão Albuquerque (OAB/BA n.º 39.107), em favor de DEIVIDE LEONARDO DA SILVA PIMENTEL, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 1.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora